Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-35.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706460-35.2020.8.07.0019 RECORRENTES: FRANCINALDO VICTOR CANTANHEDE BARBOSA, MAYKON RUAN DE OLIVEIRA CANTANHEDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO E DA FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada. 4. Depoimentos prestados por agentes policiais que foram acionados para verificar notícia de prática de crime na localidade, deparando-se com situação flagrancial prévia que autorizou seu ingresso na residência onde encontrados e apreendidos os entorpecentes, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 5. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, V e VII), bem como do pleito subsidiário de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, ocorrente na hipótese, em que os antecedentes e circunstâncias judiciais dos acusados são favoráveis. 8. Escorreita a fixação da pena-base no mínimo legal quando existentes elementos compensadores favoráveis ao réu, bem como a correlata imposição do regime inicial aberto para o seu cumprimento, porquanto mais brando e compatível com o quantum da reprimenda imposta. 9. Apelação criminal conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, os recorrentes apontam violação ao artigo 157 do CPP, alegando que deve ser declarada nula a prova apreendida nos autos, em virtude de violação ao domicílio do acusado, ao argumento de não ter havido motivação idônea para que os policiais adentrassem sem consentimento dos recorrentes, sem situação de fragrância e sem autorização judicial, na residência dos acusados. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Anote-se que, diversamente do alegado pela defesa, o ingresso dos policiais na residência se fundou em indícios concretos de situação flagrancial. Importante destacar que o simulacro de arma de fogo, que pertencia ao réu Maykon, motivou a ação policial, tendo sido o objeto localizado embaixo da cama, exatamente no mesmo local em que os entorpecentes estavam escondidos” (ID Num. 39113430 - Pág. 6). “Com efeito, a despeito de as drogas terem sido encontradas a posteriori, há de se notar que o contexto fático anterior à entrada dos policiais evidenciou a prática flagrancial delitiva no interior da residência. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial” (ID Num. 39113430 - Pág. 6). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não deve ser admitido o recurso extraordinário, quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois, consoante já ressaltado, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que a atrai a incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017